Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-47.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017525-47.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARCELO ANTUNES - CPF: 005.283.499-96 (EMBARGADO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER SIMAO - CPF: 048.388.031-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1017525-47.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MARCELO ANTUNES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DA MEDIDA PROTETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, por ausência de comprovação da sua prévia intimação acerca das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que considerou duvidosa a ciência do réu acerca das medidas protetivas e, por isso, o absolveu com base no princípio do
in dubio pro réu.

III. Razões de decidir

3.

A certidão apontada pelo Ministério Público, indica a intimação em data anterior à decisão judicial que concedeu as medidas protetivas, e não afasta a dúvida sobre a ciência inequívoca do réu.

4.

A existência de outra certidão, atentando que o réu foi intimado das medidas protetivas apenas em 01/08/2020, após o suposto descumprimento ocorrido em 28/07/2020, além de depoimentos que corroboram a dúvida sobre o momento da intimação, descaracteriza o descumprimento denunciado.

5.

Ausente omissão ou contradição no julgado, que analisou adequadamente os elementos probatórios à luz do princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão ou contradição em acórdão que, diante da ausência de prova segura da prévia intimação do réu quanto às medidas protetivas, reconhece a atipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006, aplicando o princípio do
in dubio pro réu
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 619 e 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018576-12.2023.8.11.0042, 3a Câmara Criminal, Rel. Des.a Christiane da Costa Marques Neves, j. 05/09/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1017525-47.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MARCELO ANTUNES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em desfavor de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso e absolveu o embargado do crime tipificado no art. art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões, assevera que “
há omissão e contradição no v. acórdão
”, uma vez que “
a premissa adotada [...] não se sustenta, pois há prova documental inequívoca da ciência do requerido acerca das medidas impostas, conforme demonstra a sequência cronológica dos atos processuais
”.

Argumenta que,
“em 12/07/2020, foi proferida decisão judicial (ID 34752544) deferindo medidas protetivas em favor da vítima, consistentes na vedação de aproximação e na proibição de contato por qualquer meio de comunicação, sob expressa advertência de que o descumprimento configuraria crime previsto no art. 24-Ada Lei 11.340/2006, além de possibilitar a decretação da prisão preventiva
”.

Verbera que “
na sequência, em mesma data, 12/07/2020, conforme certidão juntada sob ID 34821986, a Oficial de Justiça procedeu à intimação pessoal de Marcelo Antunes, dando-lhe ciência do inteiro teor da decisão, advertindo-o das consequências legais do descumprimento e entregando-lhe cópia do mandado, colhendo inclusive sua assinatura como ciente
”

Afirma ainda que “
O fato delituoso imputado ao réu ocorreu em 28/07/2020, conforme registrado na informação juntada sob ID 35752979 e mencionado na sentença penal, ou seja, posteriormente à intimação formal das medidas protetivas
” (Id. 332465896 - pág. 1-8).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifesta-se pela rejeição dos embargos (Id. 335354897 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1017525-47.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento impugnado, o réu foi absolvido do crime tipificado no art.
24-A da Lei n. 11.340/2006,
porque o conjunto probatório produzido
não
comprovou sua prévia intimação quanto às restrições estabelecidas em favor da vítima.

Não obstante o alegado pelo Ministério Público, a incerteza persiste.

Como consignado no acórdão, a decisão que concedeu as protetivas foi prolatada no dia
12-7-2020
(autos n. 1009018-05.2020.8.11.0015 - Id. 34752544 - pág. 1-2).

A certidão em que se ampara o Ministério Público para questionar o julgamento atesta que o réu foi intimado em
12-6-2020
(autos n. 1009018-05.2020.8.11.0015 - Id.

34821986 - pág. 1).

Ainda que se admita que a data anterior à decisão consiste em singelo erro material, existem outros elementos que colocam em dúvida a existência de prévia intimação.

No Id.

35839768 - pág. 1 está certificado que o réu foi intimado das medidas protetivas no dia
1o-8-2020
,
verbis:

CERTIDÃO POSITIVA

Certifico
que nesta data às 11h45min
por determinação da MM. Juíza de Direito em cumprimento ao respeitável mandado em Plantão Judiciário, diligenciei ao endereço constante no mandado,
onde procedi a INTIMAÇÃO de MARCELO ANTUNES das medias protetivas deferidas em favor da vítima
, cientificando-o das consequências do não cumprimento das mesmas, bem como do inteiro teor do mandado, o qual após ouvir atentamente a leitura, aceitou cópias exarando seu ciente no anverso do despacho que serviu como mandado. O referido é verdade e dou fé.
Sinop-MT, 01 de agosto de 2020
. João Carlos Girardi, Oficial de Justiça, Mat. 7660
(autos n. 1009018-05.2020.8.11.0015).

E não é só.

Os depoimentos colhidos na instrução processual deixam claro que não houve intimação prévia.

Em relação ao ocorrido, Ester Simão Antunes relatou:

MP: [...] a senhora conviveu com o seu Marcelo por quanto tempo?

V: Quase nove anos, faltava um mês para nove anos.

MP: Vocês têm filhos?

V: Sim.

MP: Quantos filhos?

V: Um casal.

MP: Um casal, são menores?

V: Sim, o menino tem onze e a menina tem nove.

MP: Tá, aqui consta que em julho de 2020 foram deferidas medidas protetivas em seu favor, você confirma?

V:Sim
.

MP: Aí depois, mesmo intimado, no dia 28 de julho do mesmo ano de 2020, o denunciado teria te ligado e ameaçado, como que foi essa situação?

V: Eu estava no escritório do doutor Etevaldo, tirando umas dúvidas com ele sobre processo de separação, aí, como ele já tinha me ameaçado antes, eu falei para o doutor, eu não vou atender,
aí ele me auxiliou que eu pudesse atender e, tipo assim, para a minha segurança, né?, se houvesse necessidade eu ia na delegacia e fazer um boletim de ocorrência contra ele
,
aí
ele me ligou e falou assim: “você tá onde”, nisso ele já tinha saído de casa e tal, aí eu falei, eu não falei onde que eu estava, daí ele falou assim: “oh, você vai para casa agora que eu tô indo para lá para nós acertar as contas”, aí eu falei: “eu não tenho nada para acertar com você”, fiquei assustada e foi na hora que eu fui na delegacia e fiz um boletim de ocorrência contra ele.

MP: Certo, essa pessoa que você mencionou, Etevaldo, Etevaldo Cleverson Gâncio Balbino, é isso?

V: Isso.

MP: Era advogado?

V: É, ele é advogado, mas é um amigo e eu fui lá para tirar umas dúvidas com ele só, ele não é meu advogado.

MP: Quando Marcelo ligou, você colocou em viva voz ou ele viu a identificação como sendo Marcelo?

V: Não, eu coloquei em viva voz.

MP: Ah, entendi, então essa ligação que o Marcelo fez em relação a senhora foi quando estava vigente a medida protetiva?

V: Não, foi nessa época que eu fiz a medida protetiva
.

MP: Isso, você estava sobre a medida protetiva, tinha medida protetiva?

V: Não, não tinha
,
ele tinha me ameaçado antes e eu não fui fazer boletim de ocorrência contra ele, aí dessa vez, eu fiz a medida protetiva contra ele
.

MP: Tá, a data que está no processo, como faz tempo, aqui consta que a medida protetiva foi deferida dia 12 de julho de 2020, então, quando a medida estava vigente, essa ligação foi feita dias depois, dia 28 de julho, quando teve essa ligação?

V: Não, dessa vez foi quando a gente se separou, foi no dia da discussão, a gente se separou, aí foi um policial em casa, dois policiais, na verdade, que eu pedi para tirar ele de casa, daí foi onde ele saiu de casa, essa época, foi na data da separação.

MP: Então, essa ligação, quando estava o Etevaldo, foi antes da medida protetiva?

V:Não, doze de julho, né?, de junho
?

MP: De julho
?

V: Foi a data que a gente se separou.

MP: Certo, aí depois disso teve a medida protetiva e depois da medida protetiva, ele ligou?

V: É, foi
.
[...]
(Id.

321880386 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A sua vez, o réu afiançou:

Juíza: Então, consta aqui que no dia 28 de julho de 2020, né?, o senhor teria descumprido medida protetiva, tudo, o que o senhor tem a dizer sobre isso, são verdadeiros esses fatos, não são?

R: Porque ali é o seguinte doutora, o carro que eu estava, um Honda Civic, estava no nome dela, nós fizemos um acordo do carro ficar para ela e a casa ficar para mim.

Juíza: Sei.

R: Entendeu,
aí eu liguei e falei para ela: “não”, ela ligava... ia lá encher o saco todo dia, entendeu, isso aí ela podia fazer, né?, eu falei: “não, vem cá, vamos resolver logo essa bronca aqui, vou entregar logo o carro para você e acabar com essa [...]”, liguei e falei isso aí para ela
.

Juíza: Hunrum.

R: Tem duas conversas, não tem mentira, não tem nada, entendeu?, aí até então, isso era na sexta-feira, eu estava na Santa Carmen, aí eu peguei vim para a Sinop, mandei lavar o carro, entreguei para ela e acabou, nunca mais entrei em contato, nada.

[...]

Defesa: Só uma pergunta, o senhor se lembra que mês que o senhor foi intimado essas medidas protetivas?

R: Eu sei que essa medida protetiva foi depois desse fato, da ligação
, eu só fiquei sabendo que ela tinha uma medida protetiva porque o oficial de justiça foi lá em casa e pediu para eu assinar um documento, aí a juíza até falou: “não, ele só ligou para ela”, entendeu?,
aí que eu fiquei sabendo que eu não podia nem ligar, até então eu não sabia que
...

Defesa: No procedimento de medida protetiva aqui consta, o oficial de justiça certificou que você.... no dia 1o de agosto de 2020 e os fatos da denúncia foram em 21 de julho de 2020, você lembra se você recebeu essa intimação posteriormente a essa ligação que você fez lá no escritório ou você não está lembrado?

R: Eu não lembro, só lembro que, tipo no sábado, chegou lá o oficial de justiça, o pessoal me avisou lá [...], “tem um pessoal querendo falar com você”, até tinha acabado de encostar, tinha acabado de lavar o carro, aí ele falou assim: “aqui oh, tem um documento para você aqui”, aí eu falei: “posso ler”, aí eu li, e ele falou: “é um descumprimento de medida protetiva”, tal, aí eu falei: “mas eu só liguei”, aí ele falou: “mas não pode, entendeu?, estou indo prender dois”, até o oficial de justiça falou assim: “eu estou indo prender dois que descumpriram a medida protetiva”, [...],
eu falei: “eu não sabia”, porque ela ia todo final de semana, toda sexta-feira ela ia lá em casa, onde eu morava, ia lá, eu falei: “ué, mas eu não posso nem ligar”, eu sabia que eu não podia ir na casa, na minha casa, na minha suposta casa, eu não podia ir lá, e lá eu não fui,
mas agora ligar eu não sabia
. [...]
(Id.

321880386 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Como bem consignado no acordão, ““
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal e de mera conduta,
consumando-se no momento que o agente viola a decisão judicial
, independentemente da produção ou intenção de produzir um resultado específico. O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico,
que se caracteriza pela ciência inequívoca do agente sobre a existência e o alcance das medidas impostas
e pela vontade livre e consciente de praticar a conduta proibida” [...]
(TJ/MT, N.U 1018576-12.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)”.

Destarte, em razão das incertezas que pairam quanto à prévia intimação do embargado acerca das medidas protetivas deferidas em benefício da vítima, prevalece, no caso, o brocardo
in dubio pro réu.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público,
mantendo na íntegra o acordão objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025